Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;tab-stops:240.75pt">APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE ERRO NO RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE E DECRETAÇÃO DA REVELIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO<span style="font-family:"Arial","sans-serif";
background:white">.<span style="font-size:
12.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";background:white;font-weight:normal;
mso-bidi-font-weight:bold"> <strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E NÃO DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. ARTIGOS 370 E 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERSUSÃO RACIONAL OU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AFASTAMENTO. MÉRITO. <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
background:white;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold"> <strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif""> <span style="font-family:"Arial","sans-serif";
background:white">DESCONTOS INDEVIDOS NO CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS MEDIANTE COMPENSAÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">1. A juntada da peça de defesa após o prazo legal de 15 dias, disposto no art. 335 do CPC, acarreta o reconhecimento da intempestividade da contestação, caso não comprovada a existência de erro ou incoerência na movimentação processual, devendo ser mantida a revelia decretada. Preliminar de nulidade rejeitada.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">2. É cediço que o regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">3. O juiz é o destinatário da prova, e, nos termos do artigo 371 do <em style="mso-bidi-font-style:
normal">Codex, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">4. Embora o magistrado possa requerer provas de ofício, não pode se colocar de um lado do processo, olvidando a necessária imparcialidade de que precisa para proferir uma decisão justa para as partes, ainda mais em se tratando de direito disponível. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">5. O julgamento antecipado do mérito, após o douto magistrado de primeiro grau considerar descabida a produção da prova oral requerida, diante dos elementos de convicção acostados aos autos, mostra-se plenamente possível e não representa qualquer vilipêndio aos princípios do contraditório e/ou da ampla defesa. Preliminar de nulidade processual decorrente de vício de cerceamento de defesa afastada.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">6. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">7. Ao disponibilizar serviços bancários por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de empréstimos consignados fraudulentos, na medida em que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade do banco responsável pelo pagamento, em atenção ao risco da atividade que desenvolve, que não pode ser transferido ao consumidor.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">8. Uma vez comprovado que a instituição financeira atuou de forma negligente, por não ter adotado procedimentos acautelatórios no sentido de evitar o cometimento de fraude por terceiro, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a reparação pelos prejuízos materiais daí advindos.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;tab-stops:14.2pt;mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none">9. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provida.